Tribunal: STJ
Processo: 0334081-45.2010.8.19.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2823780 - RJ (2024
/0472779-3)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
EMBARGANTE
: CARLA CONCEICAO DE ALMEIDA DIAS
ADVOGADO
: MARCOS KNOPP - RJ128373
EMBARGADO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADOR
: RUDY TAVARES RIBEIRO - RJ146084
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO
VERIFICADAS. ACÓRDÃO EMBARGADO DEVIDAMENTE JUSTIFICADO. INVIABILIDADE
DE CABIMENTO DO RECURSO DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores de embargos de declaração, afigura-se nítido o
1
intuito infringente da irresignação, que objetiva não suprimir omissão, afastar obscuridade,
eliminar contradição ou corrigir erro material, mas sim reformar o julgado por via inadequada.
. Embargos de declaração rejeitados.
2
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de
18/09/2025
24/09/2025
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e
Maria Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
29 de setembro de 2025

,
MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE Relator
Documento eletrônico VDA50893185 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 29/09/2025 18:04:56
Publicação no DJEN/CNJ de 01/10/2025. Código de Controle do Documento: 9fc1ceba-d8a7-4bc9-b24b-343cf8d99a92

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2823780 - RJ (2024
/0472779-3)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
EMBARGANTE
: CARLA CONCEICAO DE ALMEIDA DIAS
ADVOGADO
: MARCOS KNOPP - RJ128373
EMBARGADO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADOR
: RUDY TAVARES RIBEIRO - RJ146084
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO
VERIFICADAS. ACÓRDÃO EMBARGADO DEVIDAMENTE JUSTIFICADO. INVIABILIDADE
DE CABIMENTO DO RECURSO DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores de embargos de declaração, afigura-se nítido o
1
intuito infringente da irresignação, que objetiva não suprimir omissão, afastar obscuridade,
eliminar contradição ou corrigir erro material, mas sim reformar o julgado por via inadequada.
. Embargos de declaração rejeitados.
2
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por CARLA CONCEIÇÃO DE
ALMEIDA DIAS, com fundamento no art. 1.022 do CPC, ao acórdão de fls. 707-711 (e-
STJ), que negou provimento ao agravo interno.
Defende ter havido omissões e contradição no aresto embargado.
Sustenta que o acórdão não enfrentou os argumentos apresentados no
recurso especial, o que atrai a aplicação do art. 489, § 1o, IV, do CPC, o qual exige que
todas as questões relevantes sejam enfrentadas.
Aponta contradições na decisão judicial, especialmente em relação à
aplicação do Tema n. 839/STF, que não se aplica ao caso em questão.
Menciona a ausência de debate a respeito da ilegalidade da redução do
percentual de triênios, devendo haver a determinação de pagamento das diferenças
devidas.
Documento eletrônico VDA50529160 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 15/09/2025 13:28:09
Código de Controle do Documento: c86d7ecd-b8f8-4e65-923d-e7b8efc1d153

Pugna pelo acolhimento destes embargos de declaração (e-STJ, fls. 719-
737).
Impugnação apresentada (e-STJ, fls. 769-711).
É o relatório.
VOTO
Não há nenhuma omissão, contradição ou mesmo carência de
fundamentação a serem sanadas no julgado ora embargado, portanto inexistentes os
requisitos para cabimento destes embargos declaratórios, nos termos do art. 1.022 do
CPC.
O acórdão dirimiu a controvérsia com base em fundamentação sólida, tendo
apenas resolvido a celeuma em sentido contrário ao postulado pela parte insurgente.
Ademais, o órgão julgador não está obrigado a responder aos questionamentos das
partes, mas tão somente a declinar as razões de seu convencimento motivado, como
de fato ocorreu nos autos.
A título ilustrativo:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
NÃO CONFIGURADA. MATÉRIA DE NATUREZA CONSTITUCIONAL.
QUESTÃO
DECIDIDA
PELO
SUPREMO
TRIBUNAL
FEDERAL.
REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Não se configura a alegada ofensa ao art. 1.022 do Código de Processo
Civil de 2015, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e
solucionou, de maneira amplamente fundamentada, a controvérsia, em
conformidade com o que lhe foi apresentado.
2. Claramente se observa que não se trata de omissão, contradição ou
obscuridade, tampouco de correção de erro material, mas sim de
inconformismo direto com o resultado do acórdão, que foi contrário aos
interesses da parte recorrente.
3. Ressalte-se que a mera insatisfação com o conteúdo da decisão não
enseja Embargos de Declaração. Esse não é o objetivo dos Aclaratórios,
recurso que se presta tão somente a sanar contradições ou omissões
decorrentes da ausência de análise dos temas trazidos à tutela jurisdicional,
no momento processual oportuno, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.
4. A Corte a quo analisou a controvérsia sob o aspecto exclusivamente
constitucional, consistente no posicionamento pacificado pelo STF no
julgamento do RE 729.107/DF (Tema 792).
5. Vê-se, assim, que a análise de questão cujo deslinde reclama a
apreciação de matéria de natureza constitucional é inviável no âmbito de
cabimento do Recurso Especial, pois de competência do Supremo Tribunal
Federal, conforme dispõe o art. 102, III, da Constituição Federal.
6. Agravo Interno não provido.
Documento eletrônico VDA50529160 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 15/09/2025 13:28:09
Código de Controle do Documento: c86d7ecd-b8f8-4e65-923d-e7b8efc1d153

(AgInt no REsp n. 2.031.487/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
Turma, julgado em
, DJe de
.)
8/5/2023
19/5/2023
No caso, estão claras as circunstâncias que ensejaram a inviabilidade de
provimento do agravo interno. Consignou-se no acórdão embargado que não mereceu
conhecimento o agravo em recurso especial no ponto em que impugnou a aplicação
do Tema n. 839/STF, em virtude da previsão dos arts. 1.021 e 1.030, § 2o, do CPC.
Demonstrou-se a ausência de pontos omissos ou contraditórios no
julgamento da segunda instância, haja vista a solução da controvérsia em sua
totalidade e de forma clara e consistente, a ensejar o reconhecimento da
inexistência de ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC.
Nesse cenário, justificou-se que, "conforme registrado na decisão agravada,
constata-se que o acórdão combatido resolveu satisfatoriamente todas as questões
submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia
– tendo consignado que 'o exercício da tutela, para anulação, invalidação ou revogação
de atos inconstitucionais, não está sujeito ao prazo decadencial de cinco anos' (e-STJ,
fl. 474), consoante o Tema 839/STF – sem incorrer nos vícios de obscuridade,
contradição ou omissão com relação a ponto controvertido relevante, cujo exame
pudesse levar a um diferente resultado na prestação de tutela jurisdicional" (e-STJ, fl.
710).
Por conseguinte, como o julgado está devidamente fundamentado, não é
caso de cabimento destes embargos de declaração. Fica nítido que se busca, em
verdade, a concessão de efeitos infringentes, sem os vícios a ampará-los.
Veja-se:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. ART. 1.022 DO
CPC/2015. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS.
1. Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do CPC/2015, cabem embargos
de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia
se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro
material.
2. Não há vício a ensejar esclarecimento, complemento ou eventual
integração do que decidido no julgado, pois a tutela jurisdicional foi prestada
de forma clara e fundamentada.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no CC 182.614/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES,
PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
, DJe
)
12/04/2022
19/04/2022
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50529160 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 15/09/2025 13:28:09
Código de Controle do Documento: c86d7ecd-b8f8-4e65-923d-e7b8efc1d153

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.823.780 / RJ
Número Registro: 2024/0472779-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
03340814520108190001 202424510413 3340814520108190001
Sessão Virtual de
a
18/09/2025
24/09/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: CARLA CONCEICAO DE ALMEIDA DIAS
ADVOGADO
: MARCOS KNOPP - RJ128373
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADOR : RUDY TAVARES RIBEIRO - RJ146084
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- MILITAR - SISTEMA REMUNERATÓRIO E BENEFÍCIOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : CARLA CONCEICAO DE ALMEIDA DIAS
ADVOGADO
: MARCOS KNOPP - RJ128373
EMBARGADO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADOR : RUDY TAVARES RIBEIRO - RJ146084
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
18/09/2025
24/09/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA50819352 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/09/2025 00:49:39
Código de Controle do Documento: 20f6d51b-c649-49d6-817e-8b765c617b07

Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e Maria
Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 24 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50819352 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/09/2025 00:49:39
Código de Controle do Documento: 20f6d51b-c649-49d6-817e-8b765c617b07